Tribunal: TJES
Processo: 5015157-55.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Tratamento médico-hospitalar
Data de julgamento: 2026-06-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015157-55.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: SERV SOCIAL DA IND DO PAPEL PAPELAO E CORT DO EST DE SP e outros

AGRAVADO: JONATHAN MACIEL PEREIRA

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA DE URGÊNCIA. CIRURGIA DE COLUNA. AUSÊNCIA DE PRÉVIA NEGATIVA ADMINISTRATIVA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em sede de ação de obrigação de fazer, deferiu pedido de tutela de urgência para determinar que operadora de saúde autorize, no prazo de 48 horas, procedimento cirúrgico de coluna e materiais correlatos, sob pena de descumprimento, diante de suposta negativa abusiva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível o conhecimento de preliminar de ilegitimidade passiva ainda não apreciada pelo juízo de primeiro grau; e (ii) estabelecer se a ausência de prévia provocação administrativa e de pretensão resistida afasta a probabilidade do direito necessária à concessão de tutela de urgência para cobertura de tratamento médico.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A análise de matéria preliminar não apreciada na instância de origem configura indevida supressão de instância, o que impede o conhecimento do recurso quanto à alegação de ilegitimidade passiva.

A concessão de tutela de urgência exige a demonstração cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

A ausência de prévio requerimento administrativo sobre o objeto específico da lide impede a configuração da mora ou do ato ilícito da operadora de saúde.

O interesse de agir, na modalidade necessidade, pressupõe a existência de uma lide caracterizada por pretensão resistida.

A utilização de documento de junta médica relativo a pedido anterior e profissional distinto não comprova a recusa de cobertura de nova solicitação médica posterior.

A judicialização de pretensão de cobertura sem prévia provocação da via administrativa obsta a análise técnica e regulatória pela operadora, gerando preclusão lógica para o exercício dessa faculdade contratual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, provido.

Tese de julgamento:

O exame originário de matéria não decidida pelo juízo de primeiro grau implica supressão de instância e viola o duplo grau de jurisdição.

A prova da pretensão resistida é condição essencial para a demonstração da probabilidade do direito em pedidos de tutela de urgência que visam compelir operadoras de saúde à cobertura de procedimentos médicos.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 373, I e II.

Jurisprudência relevante citada: TJ-ES, APL nº 0056468-26.2013.8.08.0035, Rel. Des. Jorge Henrique Valle dos Santos, Terceira Câmara Cível, j. 16.07.2019; TJ-DF, AC nº 0732742-62.2023.8.07.0001, Rel. Des. Roberto Freitas Filho, 3ª Turma Cível, j. 12.09.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, dar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Conforme relatado, cuida-se
de agravo de instrumento interposto, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA DO PAPEL, PAPELÃO E CORTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO - SEPACO
e
SEPACO SAÚDE LTDA
contra a decisão proferida pelo
Juízo da 1ª Vara Cível de Vila Velha/ES
, nos autos do processo nº
5031991-28.2025.8.08.0035
, que, em sede de Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenizatória, deferiu o pedido de tutela de urgência para determinar a autorização, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, de procedimento cirúrgico e materiais solicitados pelo médico assistente do Agravado.

Em suas razões, as agravantes sustentam, em síntese:
(i)
a ausência de pretensão resistida e, consequentemente, de interesse de agir, uma vez que o pedido médico que fundamenta a ação originária (subscrito pelo Dr. Leonardo Rodrigues) jamais foi submetido à análise administrativa da operadora;
(ii)
a indução do juízo a erro, pois o Agravado utilizou uma decisão de junta médica, referente a um pedido anterior e diverso (formulado pelo Dr. Marcus Alexandre Novo Brazolino), para simular uma negativa de cobertura inexistente;
(iii)
a ausência dos requisitos para a concessão da tutela de urgência, notadamente a probabilidade do direito, diante da não comprovação de recusa administrativa; e
(iv)
a ilegitimidade passiva da empresa SEPACO SAÚDE LTDA.

Pois bem.

Após proceder a exame dos autos, não vislumbro razões para dissonar da r. decisão proferida em cognição sumária, por meio da qual foi atribuído efeito suspensivo ao presente agravo (id.16041592
)
.

Prefacialmente, no que tange a preliminar de ilegitimidade passiva alegada pela agravante, constata-se que tal matéria foi arguida em sede de contestação no processo originário e ainda não foi objeto de análise pelo magistrado de primeiro grau.

Conforme orientação sufragada por esta Corte, a análise originária de preliminar não apreciada na instância singela configura indevida supressão de instância, de modo que deixo de conhecer da insurgência
e passo à análise do mérito
, devendo a questão ser apreciada pelo juízo condutor do feito no momento oportuno.

Segundo se depreende dos autos, o Agravado ajuizou ação de obrigação de fazer visando a autorização de procedimento cirúrgico de coluna (discectomia endoscópica, denervação percutânea e materiais especiais), alegando recusa abusiva por parte da operadora de saúde.

O juízo
a quo
, por sua vez, vislumbrando a urgência clínica e a suposta negativa imotivada, deferiu a liminar para determinar a cobertura em 48 horas, sob o fundamento de que a negativa da operadora, pautada em incompatibilidade de técnicas, seria abusiva frente à prerrogativa do médico assistente em definir o melhor tratamento.

Contudo, no caso em tela, embora o perigo na demora se mostre evidente, diante da urgência médica documentada, a probabilidade do direito invocado pelo Agravado revela-se, em uma análise perfunctória, frágil e desprovida de lastro probatório.

Com efeito, as Agravantes lograram demonstrar, por meio de prova documental, que o pedido de cirurgia que instruiu a petição inicial
não lhes foi formalmente apresentado para análise administrativa
.

Nesse sentido, a documentação utilizada pelo Agravado para comprovar a suposta recusa (Decisão da Junta Médica - ID 15908649) diz respeito, inequivocamente, a uma solicitação anterior, datada de
03/07/2025
, formulada por outro profissional, o Dr. Marcus Alexandre Novo Brazolino (ID 15908647), e que continha procedimentos parcialmente distintos. O laudo que efetivamente embasa a pretensão judicial, subscrito pelo Dr. Leonardo Rodrigues (ID 15908646), é datado de
14/08/2025
, sendo, portanto,
posterior a todo o trâmite administrativo invocado
.

Do ponto de vista lógico-jurídico, a ausência de um prévio requerimento administrativo sobre o objeto da lide impede a configuração da própria mora ou do ato ilícito da operadora. Não se pode compelir judicialmente uma parte a cumprir uma obrigação que nunca lhe foi exigida extrajudicialmente, sob pena de violação ao interesse de agir, na modalidade necessidade.

A intervenção judicial pressupõe a existência de uma lide, caracterizada por uma pretensão resistida, o que não se verifica nos autos quanto ao procedimento cirúrgico pleiteado, de modo que a decisão agravada, ao que parece,
partiu de uma premissa fática equivocada
, tratando eventos distintos como se fossem um só.

A judicialização da pretensão para a cobertura do procedimento cirúrgico, sem a prévia provocação da via administrativa, representa a efetivação de uma providência que obsta a própria análise do requerimento pela operadora, porquanto a via eleita (judicial) se mostra logicamente incompatível com a via preterida (administrativa), exsurgindo, nesse contexto, a evidente preclusão lógica para a operadora exercer sua análise regulatória.

Colaciono, por oportuno, jurisprudências acerca do tema, no qual foi apreciada questão jurídica semelhante a esta:

E M E N T A: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. PLANO DE SAÚDE .
NEGATIVA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I . Dispõe o artigo 373, incisos I e II, do CPC/15, incumbir ao autor o ônus da prova referente ao fato constitutivo de seu direito, e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. II. Na hipótese, o apelante não colacionou nenhum indício probatório apto a comprovar as suas alegações exordiais, seja da solicitação de marcação de consulta ou mesmo da suposta negativa de cobertura pelo Plano de Saúde, elementos essenciais para desincumbir-se de seu ônus probatório, notadamente no caso dos autos, em que não fora excepcionalizada a distribuição ordinária do artigo 373, do CPC/15. III . Recurso conhecido e desprovido. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores desta Câmara Cível, por unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do relator. Vitória-ES, de de 2019. PRESIDENTE RELATOR(TJ-ES - APL: 00564682620138080035, Relator.: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Data de Julgamento: 16/07/2019, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 24/07/2019)

Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL . TUTELA DE URGÊNCIA. PRECLUSÃO TEMPORAL. NÃO CONHECIMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA . RECOLHIMENTO DO PREPARO. PRECLUSÃO LÓGICA. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO DEMONSTRADO . OBRIGAÇÃO DE FAZER.
TRATAMENTO MÉDICO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA NEGATIVA PELO PLANO DE SAÚDE.
SENTENÇA MANTIDA . 1. A pretensão recursal, por meio da qual se questiona o indeferimento da tutela de urgência, não deve ser conhecido, pois visa rediscutir matérias já apreciadas na instância de origem e não impugnadas tempestivamente perante esta instância recursal, e que se encontram alcançadas pela preclusão, não se tratando de questão passível de nova cognição. 1.1 . É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão. 1.2. Contudo, a pretensão recursal do recorrente não se resume a esta alegação e, portanto, não obsta o conhecimento das razões recursais restantes . 2. Uma vez requerida à concessão dos benefícios da justiça gratuita, o recolhimento do preparo se mostra incompatível com a condição de hipossuficiência alegada pela parte a fim de obter o benefício. 3. Incumbe ao magistrado, na condição de destinatário da prova, analisar a necessidade e utilidade de sua realização para o convencimento, cuja motivação deve constar da decisão que lhe incumbe exarar (artigo 93, IX, CF) . 3.1. O conjunto da postulação revela que a causa de pedir envolve obrigação de fazer consistente em compelir o plano de saúde a executar um serviço em benefício do consumidor. 3 .2. Contudo, a controvérsia estabelecida prescinde da realização de oitiva de testemunha e de inversão do ônus da prova, eis que os fatos podem ser esclarecidos à luz do exame das provas documentais. 4. Considerando o acervo probatório, não pairam dúvidas que o Autor não se incumbiu do seu ônus de comprovar o fato constitutivo do seu direito, em inobservância ao art . 373, inc. I, do Código de Processo Civil, razão pela qual a pretensão recursal não merece acolhimento. 4.1 . Ao ingressar com a presente demanda, a parte requerente não comprovou a negativa e/ou recusa de atendimento médico-hospitalar pela parte requerida, não demonstrando qualquer desídia ou falha na prestação dos serviços. 4.2. Evidentemente, incabível a pretensão indenizatória a título de danos morais . 5. Sentença mantida.(TJ-DF 07327426220238070001 1922534, Relator.: Roberto Freitas Filho, Data de Julgamento: 12/09/2024, 3ª Turma Cível, Data de Publicação: 25/09/2024)

Nesse contexto, a reforma da decisão impugnada é medida que se impõe, na medida em que a pretensão autoral carece, neste momento de cognição sumária, da prova de resistência administrativa atual,
tornando temerária a manutenção de uma decisão que compele a operadora a autorizar e custear, em prazo exíguo, um procedimento do qual sequer teve a oportunidade de analisar a pertinência técnica e contratual.

Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta,
CONHEÇO PARCIALMENTE DO RECURSO
e, na parte conhecida,
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a decisão agravada e revogar a tutela de urgência concedida na origem.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)